Tribunal: TJPA
Processo: 0844093-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844093-28.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE, LUIZ JERONIMO LIMA MARTINS, ILDIVANES PACHECO REIS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. DUPLICIDADE CADASTRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, suspendendo execução fiscal destinada à cobrança de IPTU e taxas municipais referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, no valor de R$ 3.517,97, apontados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 357.925/2017. O apelado sustentou duplicidade cadastral, apresentando documentos que demonstram quitação dos débitos vinculados ao imóvel de sua titularidade, distinto daquele constante na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os documentos apresentados pelo excipiente são suficientes para demonstrar a inexistência de relação entre o débito inscrito na CDA e o imóvel de sua titularidade;
(ii) analisar a validade da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, considerando a duplicidade cadastral e a ausência de comprovação do débito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade cadastral está demonstrada pela existência de dois registros distintos para o mesmo imóvel, conforme carnês de IPTU constantes dos autos, que indicam diferentes sequências cadastrais e proprietários (Cooperativa Habitacional Novo Horizonte e Luiz Jerônimo Lima Martins).

A CDA, embora seja dotada de presunção de certeza e liquidez, admite desconstituição mediante prova inequívoca, comprovada no caso pelos documentos apresentados pelo apelado, que incluem carnês de IPTU quitados e certidões negativas de débito.

A responsabilidade pelo erro cadastral é do ente público, cabendo ao Município zelar pela regularidade de seus registros fiscais, não podendo transferir tal ônus ao contribuinte.

A decisão agravada analisou corretamente as provas, constatando a inexistência de fundamento para a exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual a execução fiscal foi corretamente extinta.

Não foram apresentados argumentos hábeis pelo agravante para afastar os fundamentos da decisão agravada, tampouco houve impugnação específica quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicidade cadastral que gera inconsistência na inscrição da CDA afasta a presunção de certeza e liquidez do título executivo, cabendo ao Município o ônus de corrigir seus registros fiscais.

Acolhida a exceção de pré-executividade quando comprovada, por documentos inequívocos, a quitação do débito tributário referente ao imóvel do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica no caso concreto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada no bojo de execução fiscal destinada à cobrança de IPTU e taxas municipais dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, totalizando o montante de R$ 3.517,97, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 357.925/2017.

O agravante argumenta que a decisão agravada afronta a presunção de certeza e liquidez atribuída à CDA, destacando que o título exequendo reúne todos os requisitos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Sustenta que os documentos apresentados pelos excipientes são insuficientes para desconstituir a exigibilidade do crédito tributário, haja vista que:

O Município alega que os documentos juntados pelos excipientes dizem respeito a imóvel distinto daquele indicado na CDA, o que descaracteriza a alegação de erro cadastral.

Argumenta que, mesmo havendo inconsistências no sistema municipal, o ônus de corrigir eventual duplicidade cadastral recai sobre o contribuinte, conforme artigo 21 do regulamento do IPTU, editado pelo Decreto Municipal nº 36.098/1999.

O agravante sustenta que a CDA constitui título executivo válido, elaborado com base em registros do cadastro fiscal municipal, sendo sua desconstituição condicionada à apresentação de prova inequívoca.

Destaca que, nos termos da jurisprudência consolidada, é insuficiente a simples alegação de erro sem comprovação robusta.

O Município reitera que não foram apresentados documentos que comprovem a quitação integral dos débitos tributários constantes na CDA e que a documentação apresentada refere-se a pagamentos de tributos vinculados a outra inscrição imobiliária, que não guarda relação com o objeto da execução fiscal.

O Município aponta que a manutenção da decisão agravada compromete o princípio da continuidade da arrecadação tributária e representa grave prejuízo ao erário, considerando o caráter essencial do IPTU na manutenção dos serviços públicos municipais.

Em contrarrazões, os excipientes sustentam que adquiriram o imóvel objeto da execução em 2014, realizando todos os pagamentos de IPTU desde então.

Alegam que o débito tributário inscrito na CDA refere-se à Cooperativa Habitacional Novo Horizonte, que não é mais proprietária do imóvel desde 1990.

Apresentam certidões do imóvel, carnês de IPTU quitados e certidões negativas de débitos para demonstrar a regularidade de sua situação fiscal.

A decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu a validade dos documentos apresentados pelos excipientes e determinou a suspensão da execução fiscal, entendendo que não havia elementos suficientes para sustentar a exigibilidade do débito inscrito na CDA.

O Município requer o provimento do agravo interno para cassar a decisão agravada, com o retorno da execução fiscal ao seu curso normal, a fim de garantir a satisfação do crédito tributário.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID-20724090 - Pág. 01/05.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido, mas entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois os fundamentos apresentados não são hábeis a reformar a decisão agravada. Vejamos:

Restou consignado nos fundamentos da decisão recorrida que a controvérsia diz respeito a execução de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, do imóvel da sequência 082886, localizado à R. da Mata, 926, R R M BARATA 304-F, Marambaia, supostamente em nome de
COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE
, conforme se verifica da inicial do ID-
9776121 - Pág. 2 e CDA do ID- 9776121 - Pág. 1.

Ocorre que, foi constatado que as
alegações do excipiente são relativas ao imóvel de inscrição n.º 082.838, enquanto a CDA diz respeito ao imóvel de inscrição n.º 082.886.

Neste sentido, consignou-se que há nos autos carnes de IPTU com o mesmo endereço
à R. da Mata, 926, R R M BARATA 304-F, Marambaia, mas consignando como proprietários e sequencias distintos, por exemplo: o carne de IPTU do ID-
9776131 - Pág. 1 consigna a propriedade de

COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE e a
sequência 082.886.

Por sua vez, os carnes constantes dos IDs-
9776130 - Pág. 01/03 consignam a propriedade de Luiz Jeronimo Lima Martins e a sequência 082.838, o que caracterizou a existência de duplicidade de cadastro junto ao Município sobre o mesmo imóvel do apelado, que já se encontra quitado nos exercícios 2013, 2014 e 2015, conforme comprovou com os documentos do ID- 9776133 - Pág. 1 e ID- 9776134 - Pág. 1, na forma consignada na sentença recorrida.

Daí porque, esta Relatora entendeu que as provas existentes nos autos são suficientes para afastar a exação e que a matéria foi corretamente apreciada com a extinção do processo de execução fiscal ajuizado, consoante os fundamentos expostos.

Restou consignado ainda que a correção dos honorários de sucumbência fixados, posto que no arrazoado houve apenas impugnação genérica, sem apontar o motivo da redução do arbitramento de forma específica, considerando a atuação do profissional no caso concreto e a ausência de indicação do parâmetro legal que não teria sido observado na fixação, além do óbice por forma do disposto no art. 932, inciso III, do CPC,
in verbis:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, eis que conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025